Tribunal: STF
Processo: AI 714161
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA 
   PRIVADA. ABONOS ÚNICOS.  MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE 
   FATOS E DE PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS 
   STF 279 E 454. ART. 195, § 5º. INAPLICABILIDADE. 

1. 
   	Apreciação do apelo extremo que requer a análise de  
   interpretação de cláusulas contratuais e de fatos e provas da 
   causa (Súmulas STF 279 e 454), além de matéria de índole 
   ordinária, hipóteses inviáveis na via do apelo 
   extremo.
2.	Impertinente, na hipótese, a suscitada ofensa ao 
   artigo 195, § 5º, da Constituição Federal, por se referir 
   tão-somente à seguridade social financiada por toda a sociedade. 
   Precedente.
3. 	Agravo regimental improvido.